Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Com fundamento no artigo 89, XIII, do Regimento Interno, homologo o pedido de desistência constante do ID 19603473, e extingo o processo sem resolução do mérito. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 14 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator